Tribunal: STF
Processo: ARE 1352644
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.